Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703054-94.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CANINDE DIAS APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por FRANCISCO CANINDE DIAS contra a sentença que, nos EMBARGOS DE TERCEIROS opostos em desfavor do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II – DF, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Diante do escorço “supra”, à míngua de ato de constrição determinado por este Juízo a incidir sobre bem ou direito de titularidade do embargante, impõe-se concluir pela carência de interesse processual daquela partes. ANTE O EXPOSTO, extingo os presentes embargos de terceiro sem adentrar no mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC. Custas processuais pelo embargante, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora lhe concedo; sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto extintos estes embargos em seu nascedouro. Independente do trânsito em julgado, traslade-se cópia deste decisório para os autos de n.o 0710027-02.2018.8.07.0001. O Apelante sustenta (i) que é cônjuge da executada, porém não foi citado para embargar à execução ou exercer o direito de preferência na arrematação do bem penhorado; (ii) que a penhora recaiu sobre bem indivisível; (iii) que somente pode haver constrição sobre a parte do bem pertencente à executada; (iv) que os débitos cobrados no presente feito são objeto de outra lide, havendo litispendência; (v) que o imóvel penhorado é bem de família; (vi) que há excesso de execução. Requer o provimento do recurso para manter o imóvel penhorado consigo. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na sentença (fl.2 ID 12891887). Em contrarrazões, o Apelado argumenta (i) que a execução se refere a taxas de condomínio, o que permite a alienação do imóvel, mesmo que seja classificado como bem de família; (ii) que a citação do cônjuge não foi efetuada porque não constam informações a seu respeito no contrato; e (iii) que os valores cobrados estão de acordo com cálculos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É o que se verifica na espécie, tendo em vista que a apelação interposta não impugnou os fundamentos da r. sentença, de maneira que não atende ao pressuposto da impugnação especificada exigida no referido preceito legal. O processo foi extinto, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil porque a ordem de penhora do imóvel litigioso foi deferida pelo juízo da 15a Vara Cível em outro feito, no qual foi realizada a penhora no rosto dos autos. Consta da r. sentença (fl. 392): Cuida-se de embargos de terceiro opostos por FRANCISCO CANINDÉ DIAS, embargante, contra CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II DF, embargado, em virtude da penhora deferida no cumprimento de sentença ventilado nos autos de n.o 0710027-02.2018.8.07.0001, que aqui tramita, e realizada no rosto dos autos de n.o 0054944-60.2012.8.07.0001, cujo feito é processado na 15.a Vara Cível de Brasília/DF. Alegou o embargante, em síntese, que seria titular de cota-parte correspondente à metade do imóvel constrito e levado à hasta pública por determinação do Juízo da 15.a Vara Cível de Brasília/DF no feito ventilado nos autos de n.o 0054944-60.2012.8.07.0001; que o aludido imóvel seria impenhorável porquanto bem de família; que teria direito de preferência na arrematação daquele bem; que ambas as ações padeceriam de vício de nulidade, uma vez que desconsiderado o litisconsórcio passivo necessário dos cônjuges coproprietários do imóvel que dá ensejo aos encargos condominiais vencidos e inadimplidos em que se escudam, no caso, o embargante e a devedora naqueles processos; que a dívida, cuja satisfação é pretendida nas ações em questão, se fundaria nos mesmos encargos, caracterizando “bis in idem; e que o embargado teria incorrido em excesso de execução. É a suma do necessário. “Ex vi” do disposto no “caput” do artigo 674 do CPC, os embargos de terceiro socorrem “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”;, que, assim, “poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição”. Cotejando a petição inicial com o substrato fático contido no cumprimento de sentença ventilado nos autos de n.o 0710027-02.2018.8.07.0001 depreende-se, porém, que a medida constritiva deferida por este Juízo por meio da decisão de id. 22582557, proferida naquele cumprimento de sentença, incidiu no rosto dos autos de n.o 0054944-60.2012.8.07.0001, que tramitam na 15.a Vara Cível de Brasília/DF, “sobre eventuais créditos que, ao final do aludido feito, porventura venham a ser atribuídos a ora executada SÔNIA SILVA DA COSTA CUNHA, CPF no 169.291.792-72, observando-se o limite da dívida atualizada no ID no 15861221”. Da leitura dos autos de n.o 0054944-60.2012.8.07.0001, ademais, verifica-se que a penhora que recaiu sobre o imóvel sito no Condomínio Ouro Vermelho II, Quadra-07 lote 19 – CEP: 71.680-385 – Jardim Botânico – Brasília – DF, foi determinada pelo Juízo da 15.a Vara Cível de Brasília/DF naquele feito, não se divisando do contido nos autos de n.o 0710027-02.2018.8.07.0001, que aqui tramitam, a prática de atos judiciais visando a expropriação daquele imóvel. Diante do escorço "supra", à míngua de ato de constrição determinado por este Juízo a incidir sobre bem ou direito de titularidade do embargante, impõe-se concluir pela carência de interesse processual daquela parte. A par desse embasamento jurídico, a Apelação está calcada na nulidade do cumprimento de sentença e na impenhorabilidade do bem. Vê-se, assim, que o fundamento basilar da r. sentença não foi impugnado, de maneira a evidenciar o desatendimento ao princípio da dialeticidade consagrado nos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59). Trata-se de requisito sem o qual a apelação não pode ser conhecida e que, vale ressaltar, não espelha rigor excessivo, senão a observância de pressuposto recursal expressamente exigido pelo Estatuto Processual Civil. A respeito do tema, assentou esta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇAO INTERPOSTO PELO AUTOR: AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INÉPCIA CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU: CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E REGISTRO DE GRAVAME ELETRÔNICO. ILEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. 1. Tendo em vista que a parte ré, na apelação cível interposta, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, tem-se por configurada a inépcia da petição recursal, impondo o não conhecimento do recurso. 2. O princípio pacta sunt servanda não constitui óbice à revisão de contratos, quando evidenciada a existência de cláusulas ilegais e abusivas. 3. Somente podem ser objeto de cobrança de tarifas administrativas os serviços considerados prioritários, especiais e diferenciados previstos na tabela anexa à Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, dentre os quais não se encontram incluídas as tarifas de registrode contrato e de registro de gravame eletrônico. 4.Considera-se legal a cobrança da taxa de avaliação do bem, em contratos de financiamento de veículo usado, tendo em vista estar prevista no artigo 5° da resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional. 5. Reconhecida a abusividade da cobrança das tarifas a título de registro de contrato e de registro de gravame, mostra-se impositiva a restituição dos valores correspondentes a tais encargos, ainda que previstos no contrato, sob pena de enriquecimento indevido do banco réu. 6. Recurso de Apelação interposto pelo autor não conhecido. Recurso de Apelação interposto pelo banco réu conhecido e parcialmente provido. (APC 20130110148787, 1a T. C., rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJE 10/03/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. 2. Não atendida, no prazo, a correta determinação de emenda à inicial, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não se confundindo a situação com a hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 485 do CPC. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (APC 20160510078399, 1a T. C., rel. Des. Simone Lucindo, DJE 10/07/2017). Isto posto, não conheço do recurso com apoio nos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator